Tribunal: TJDFT
Processo: 0741246-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741246-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ LEANDRO GODINHO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (ID 52900702), contra decisão proferida desta Relatoria, na qual restou deferido o pedido liminar, “para que seja mantida a relação contratual subjacente, mediante as mesmas condições entabuladas, ao menos até o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado.” (ID 51891719). A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 52900702. Depois, venham os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator